Tribunal: TJSP
Processo: 0002483-57.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL – INCLUSÃO DE TODOS OS SUCESSORES DO FALECIDO CONTRATANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DESCABIMENTO, POR ORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – inteligência dos arts. 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e 2o e 796 do CPC e 1.997 do Código Civil – enquanto não efetivada a partilha do patrimônio deixado pelo falecido ou enquanto não demonstrado que os herdeiros

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL – INCLUSÃO DE TODOS OS SUCESSORES DO FALECIDO CONTRATANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DESCABIMENTO, POR ORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – inteligência dos arts. 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e 2o e 796 do CPC e 1.997 do Código Civil – enquanto não efetivada a partilha do patrimônio deixado pelo falecido ou enquanto não demonstrado que os herdeiros receberam qualquer bem a título de quinhão hereditário, eles não podem figurar diretamente no polo passivo da demanda – hipótese dos autos em que não se tem notícia sobre a existência de bens deixados pelo falecido contratante – impossibilidade de condenação dos herdeiros, condicionado o cumprimento da obrigação às forças da herança – sentença condicional, em confronto com o disposto no art. 492, parágrafo único do CPC – patente a ilegitimidade dos apelantes para figurar no polo passivo da ação monitória ajuizada pela apelada – ação extinta sem resolução de mérito em relação a eles, forte no art. 485, VI, primeira figura do CPC – observação de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelantes se dá pela não abertura de inventário e pela ausência de demonstração sobre a transmissão de quaisquer bens que eventualmente tenha deixado o "de cujus" – caso a apelada peça a abertura do inventário ou demonstre que houve a transmissão informal de bens, poderá ingressar com nova ação em face, respectivamente, do espólio ou dos apelantes, desde que ainda não tenha decorrido o prazo prescricional.
Resultado: apelação provida, com observação.